Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DOS RÉUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CRIME CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI O DOLO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não devem ser acolhidos pedidos de absolvição em crime de roubo, quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório, como foi a hipótese em que os réus foram presos em flagrante ainda na posse do celular da vítima.
2. A desistência voluntária, prevista no artigo 15 do Código Penal, ocorre quando o agente inicia a realização de uma conduta típica, mas, sem esgotar todos os meios que tinha à sua disposição, interrompe voluntariamente a sua execução, impedindo a consumação da infração penal.
3. Desse modo, tendo havido a consumação do delito de roubo, com a inversão da posse do aparelho celular subtraído em favor dos acusados, não se mostra viável a aplicação da desistência voluntária.
4. O estado alcoólico elevado dos acusados não justifica o comportamento criminoso, que não foi provocado por fatores externos e fortuitos.
5. A embriaguez não tem nenhuma relevância jurídico-penal como argumento de defesa se foi espontânea, pois a embriaguez que justifica a exclusão da culpabilidade é aquela proveniente de caso fortuito ou força maior, e não a voluntária, que mantém a responsabilidade penal. Aplica-se ao caso, portanto, o inciso II do art. 28 do Código Penal.
6. Negado provimento aos recursos dos réus.